Tribunal: STF
Processo: Rcl 94263
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Roberta Melecchi Zander Ltda. e outra, em 5.5.2026, contra acórdão da Primeira Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0011232-09.2025.5.15.0125, pelo qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603-RG, Tema 1.389:
“MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ARTS. 2º E 3º DA CLT. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE ‘PEJOTIZAÇÃO’ OU CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Mandado de segurança impetrado contra decisão que determinou o sobrestamento de reclamação trabalhista com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF. Inaplicabilidade do referido tema quando a controvérsia dos autos não envolve a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por meio de pessoa jurídica interposta, mas, sim, o reconhecimento de vínculo de emprego com base nos arts. 2º e 3º da CLT. Ausência de elementos que indiquem hipótese de ‘pejotização’, afastando o enquadramento da lide no paradigma firmado pelo STF. Cabimento de distinguishing, por não se subsumir a matéria discutida aos limites objetivos do Tema 1.389. A suspensão nacional de processos não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral, conforme entendimento do STF no RE 966.177. Violação a direito líquido e certo da parte à regular tramitação do processo. Segurança concedida, por maioria, para determinar o prosseguimento da reclamação trabalhista” (e-doc. 8).

2. As reclamantes relatam que a “Juíza da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Dra. Roberta Testani, proferiu decisão em 24 de outubro de 2025 determinando o sobrestamento da Ação Trabalhista nº 0020447- 30.2025.5.04.0023, reconhecendo que a relação de trabalho ali discutida se amolda ao Tema 1.389. A decisão foi mantida em 29 de outubro de 2025, após pedido de reconsideração da parte autora, e reafirmada em 12 de novembro de 2025” (fl. 2).

Esclarecem que “a reclamante Catherina de Marco Alcalay impetrou Mandado de Segurança perante o TRT-4, distribuído sob o nº 0030433-77.2025.5.04.0000. Em 23 de março de 2026, a 1ª Seção de Dissídios Individuais do TRT-4, por maioria de votos, concedeu a segurança, determinando o prosseguimento da ação subjacente” (fl. 2).
 
Acrescentam que “o acórdão impugnado realizou distinguishing, ao fundamento de que o processo originário não discutiria a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por meio de pessoa jurídica, mas tão somente o reconhecimento de vínculo de emprego com base nos arts. 2º e 3º da CLT, ante a ausência de contrato formal, de CNPJ vinculado à reclamante e de notas fiscais” (fl. 2).

Assinalam que “a circunstância de não haver CNPJ formalmente registrado em nome da reclamante ou de os pagamentos terem sido feitos via PIX à pessoa física não afasta a subsunção ao Tema 1.389 – ao contrário, revela exatamente o tipo de relação que o STF pretende examinar: se há fraude ou não na ausência de formalização do vínculo” (fl. 4).

Enfatizam que “o processo subjacente versa precisamente sobre a alegada fraude na prestação de serviços sem registro formal – núcleo do Tema 1.389”
 (fl. 4).

Requerem medida liminar “para determinar a imediata suspensão da tramitação da Ação Trabalhista n. 0020447-30.2025.5.04.0023, que tramita perante Página 6 de 6 a 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, até o julgamento definitivo desta reclamação” (fls. 5-6).

Pedem “a procedência da reclamação, com a cassação do acórdão proferido no MSCiv nº 0030433-77.2025.5.04.0000, de 23 de março de 2026, e a determinação do sobrestamento da Ação Trabalhista nº 0020447- 30.2025.5.04.0023, nos termos da decisão do Exmo. Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603, até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral” (fl. 12, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o restabelecimento da tramitação do Processo n. 0020447-30.2025.5.04.0023, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 

6. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário
n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
7. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:
“Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.
Decido.
Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
Seguindo essa mesma orientação, confira-se:
‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035,
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020).
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.
Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).

8. Ao examinar o Mandado de Segurança n. 0030433-77.2025.5.04.0000, impetrado por Catherina de Marco Alcalay contra decisão de primeiro grau de jurisdição pela qual determinada a suspensão da reclamação trabalhista, a autoridade reclamada decidiu:

“Peço vênia ao nobre Relator para divergir da solução proposta no voto condutor, adotando os fundamentos contidos no parecer do Ministério Público do Trabalho, da lavra do Exmo. Procurador Regional do Trabalho, Dr. Victor Hugo Laitano (Id. 39fc3cd): (...). 
O impetrante investe em face da decisão exarada na
ação trabalhista subjacente, no processo nº 0020447-30.2025.5.04.00231, que determinou a suspensão do feito, com base no Tema 1389 da Repercussão Geral do STF. Sustenta, em síntese, que a determinação do Juízo de origem não deve ser mantida. Aduz o impetrante que postula, nesta ação mandamental, a determinação do imediato prosseguimento da reclamação trabalhista, assegurando o seu direito à tramitação regular do feito. Explica que o processo originário não discute a validade de contrato firmado com pessoa jurídica ou autônomo, tampouco há qualquer documento que aponte a existência de CNPJ vinculado ao reclamante ou de contrato de prestação de serviços nesse sentido, e o que se busca no processo é o reconhecimento de vínculo empregatício com base na prestação pessoal, contínua, subordinada e onerosa, típica da relação de emprego prevista nos artigos 2º e 3º da CLT. Afirma que, assim, não se está diante de uma hipótese de ‘pejotização’, nem há elementos que justifiquem o enquadramento da controvérsia no Tema 1389. Alega, ainda, que a decisão que determinou o sobrestamento do feito ignora a realidade e não foi alegado ou demonstrado que o reclamante tenha firmado contrato de pessoa jurídica (PJ), seja com a reclamada ou com qualquer outra parte. Ao final, requer seja concedida a segurança pretendida, declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato questionado, por ser seu direito líquido e certo.
 Prospera, a pretensão mandamental.
 Na ação subjacente, a decisão atacada, que deu origem
ao presente mandamus, determinou a suspensão do feito,
com base no Tema 1389 da Repercussão Geral do STF. Todavia, entende-se cabível a revisão da decisão de sobrestamento, haja vista que o objeto dos autos da ação matriz não se adéqua ao Tema 1.389, no qual houve a determinação de suspensão nacional dos processos.
 Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a controvérsia que envolve a presente ação diz respeito à natureza da relação entre a parte reclamante e as rés (arts. 2º e 3º da CLT), ante a alegação de fraude na contratação em face à aplicação do princípio da primazia da realidade previsto no artigo 9º da CLT e na consequente condenação das recorridas ao pagamento de verbas tipicamente trabalhistas. Importa referir que de acordo com a delimitação do objeto em discussão no ARE 1532603 – Tema 1389-RG a controvérsia central é a licitude da contratação de trabalhador autônomo, como pessoa física ou por meio de pessoa jurídica interposta, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; assim como a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; e ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. Cumpre registrar ainda que o STF, no julgamento do RE 966.177, Exmo. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’ Neste contexto, entende-se apontado o distinguishing, de forma que o processo matriz não se enquadra nas hipóteses elencadas pelo STF, no Tema 1.389. À vista do exposto, opino pela concessão da segurança pleiteada, para fins de determinar a retomada dos trâmites processuais da reclamatória trabalhista subjacente.
IV. CONCLUSÃO: O Ministério Público do Trabalho opina, preliminarmente, pela admissibilidade do mandamus, visto que presentes os pressupostos legais. No mérito, preconiza-se pela concessão da segurança postulada, conforme supra expendido. 
Nesses termos, voto por conceder a segurança a fim de determinar o prosseguimento da ação subjacente, com a realização da audiência designada, ou outra data a ser definida, e o regular andamento do feito” (fls. 7-8, e-doc. 8, grifos nossos).

A decisão reclamada fundamenta-se na ausência de provas documentais de contrato formal de prestação de serviços autônomos celebrado entre as partes. O vínculo estabelecido entre as partes seria, portanto, meramente informal, como reconhecem as reclamantes ao afirmarem que “o processo subjacente versa precisamente sobre a alegada fraude na prestação de serviços sem registro formal – núcleo do Tema 1.389”
(fl. 4). Concluir de forma diversa demandaria reexame dos fatos e provas postos nos autos.

Assim, a controvérsia estabelecida no processo de origem não versa sobre “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Expõe-se, no caso, situação distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.

9. Não se demonstra estrita aderência entre a matéria em exame no processo da origem e aquela objeto do paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG. Não se comprova, na espécie, descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 83.508-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Decisão reclamada que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem fundado na decisão proferida no ARE 1532603. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade da ação, dada a suposta existência de contrato verbal. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a inexistência de contratação formal de prestação de serviços, quer de forma autônoma ou por via de pessoa jurídica, bem como a ausência de discussão sobre fraude a contrato formalmente firmado entre as partes, a mera alegação da parte agravante de que a relação em discussão fundamentou-se em contrato verbal não é suficiente a viabilizar a reclamação, presente a jurisprudência desta Corte. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 80.920, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).

“DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA
AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. A controvérsia dos autos não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, pois, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso.
6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024” (Rcl n. 83.870-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.10.2025, grifos nossos).

“DIREITO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO ANOTADA NA CTPS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE
nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), proferida pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, que ‘não se trata de pejotização, nem de relação civil/comercial, mas de verdadeira relação empregatícia reconhecida judicialmente’
(e-doc. 46, p. 4), entendendo aplicáveis os precedentes vinculantes do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da decisão do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova – matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.
5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a ‘pejotização’ ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência aos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. 7. A eventual apresentação de recursos com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 84.060, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

Nesse mesmo sentido estas reclamações da relatoria da Ministra Cármen Lúcia: n. 88.122/SP, DJe 9.12.2025; n. 89.081/ES, DJe 9.1.2026; e
n. 89.314/BA, DJe 2.2.2026.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora